Tribunal: TJMT
Processo: 1014764-59.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014764-59.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LILIAN APARECIDA LUZ E SILVA - CPF: 056.868.951-80 (REQUERENTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO
DA REQUERENTE
PELO CRIME DE TRÁFICO
INTERESTADUAL
DE DROGAS – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – EXTINÇÃO
DEST
E

PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRETENSÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO
DE REVISÃO
PREVISTAS NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
PRELIMINAR
ACOLHIDA – TESE ANALISADA NO RECURSO DE APELAÇÃO PELA
TERCEIRA
CÂMARA CRIMINAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA – MERA PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – EXTINÇÃO DEST
E

PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO
.

A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em

situações específicas para corrigir eventual erro judiciário
. Diante disso,
impõe
-se

a
extinção
deste processo
sem resolução do mérito,
porquanto

a
pretensão deduzida na inicial não se enquadra nas hipóteses taxativas de cabimento descritas no art. 621,
do Código de Processo
Penal; não sendo demais repetir, em abono dessa asserção, que esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matéria já debatida e rechaçada, como se fosse uma nova apelação, submetida à apreciação de um terceiro grau de jurisdição.

Preliminar acolhida,
processo
extint
o

sem resolução de mérito
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Lilian Aparecida Luz
e
Silva
, com fulcro nos incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, objetivando
excepcionar
o acórdão prolatado pela
Terceira
Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Criminal n.
50.540/2018
,
reduzindo sua pena
para
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
; bem como
para alterar o regime inicial de cumprimento
da
pena, do fechado, para o semiaberto
, pela prática do crime
de
tráfico
interestadual
de drogas (art. 33
,
caput
, c/c 40, V, da Lei n.
11.343/06).

A
requerente postula a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas
na fração máxima
, pois, a
o contrário do que teria constado
n
o
acórdão
, el
a

preenche
os

requisitos legais
para a co
ncessão da benesse
, tais como
:
primariedade
,
não dedicação à atividade criminosa
,

e
não integrar

organização criminosa.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encartado no ID
99838961
, manifesta-se
pela extinção da ação revisional, sem resolução do mérito e, caso admitida, opina-se pela improcedência do pedido revisional
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
.

Extinção
deste
processo sem resolução de mérito
.

Reiteração de t
ese
já
enfrentada no julgamento do recurso de apelação
criminal.

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal proposta por
Lilian

Aparecida Luz
e
Silva
, com fulcro nos incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, objetivando
excepcionar o
acórdão prolatado pela
Terceira
Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça que
deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Criminal n.
50.540/2018
,
reduzindo sua pena
para
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
; bem como
para alterar o regime inicial de cumprimento de pena, do fechado, para o semiaberto
, pela prática do crime
de
tráfico
interestadual
de drogas (art. 33
,
caput
, c/c 40, V, da Lei n.
11.343/06).

Como
se sabe
, a revisão criminal, por ser uma
ação de natureza autônoma,
de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal assim redigido:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I

–
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III

– quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

No
entanto
,
no caso destes autos, embora

a

requerente tenha
invoca
do
o
s
inciso
s
I
e III
do art. 621 do Código de Processo Penal,
é imperativo concluir
que
a pretensão d
a

requerente é de
se
utilizar
d
esta
actio

como se fosse um segundo recurso de apelação em relação
à tese
sustentada na prefacial
.

Com efeito, a

Terceira
Câmara Criminal desta Corte de Justiça
ao
julg
ar
o Recurso de Apelação Criminal n.
50.540
/2018, sob a relatoria do Desembargador
Juvenal Pereira da Silva
,
assim ementou o acórdão
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES

- 1. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

PARA USO DE ENTORPECENTES - ELEMENTOS PROBATÓRIOS

SEGUROS QUANTO AO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA - 2.

DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIA DA

CONSEQUÊNCIA DO CRIME FUNDAMENTADA DE FORMA

GENÉRICA - REDUÇÃO DO QUANTUM REFERENTE AO ARTIGO

42 DA LEI DE DROGAS - 3. EXCLUSÃO DA MAJORANTE

PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO V, DA LEI N. 11343/2006 –

INVIABILIDADE – CAUSA DE AUMENTO DEVIDAMENTE

COMPROVADA NOS AUTOS EM RAZÃO DO TRÁFICO

INTERESTADUAL
- 4. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO (ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS) - IMPOSSIBILIDADE - CONFISSÃO DA RÉ DE QUE ATUA NO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA CUSTEAR SEUS GASTOS E AQUISIÇÃO DE ENTORPECENTES EM OUTRO ESTADO INDICAM A PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO DELITIVA
– 5.

ALTERAÇÃODO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA,

DO FECHADO, PARA O SEMIABERTO
–
RECURSO

PARCIALMENTEPROVIDO.

1. Impõe-se a manutenção da sentença condenatória por crime de

tráfico de drogas, sempre que o
persecutio
criminis demonstrar a

mercancia de substância entorpecente, que, embora negada pelas agentes,

é perfeitamente comprovada pelo conjunto probatório coligido nos autos,

impedindo, assim, o acolhimento do pleito desclassificatório para uso de

entorpecentes.

2. O artigo 59 do Código Penal, contempla em suas

circunstâncias, as formas pelas quais o delito se dá, sua motivação,

circunstâncias fáticas, consequências e características subjetivas do agente

infrator e no caso do tráfico de drogas, também a qualidade e quantidade

de droga apreendida. Deve o magistrado, fazer uso dessa gama de

elementos para dosar a pena-base de forma equilibrada. Havendo

circunstâncias judiciais negativas com fundamentos inerentes ao tipo

penal, devem ser positivadas, para que a reprimenda primária aplicada ao

réu, não seja desajustada e exagerada. No caso ora tratado, as

consequências do crime como desestruturação da sociedade como um

todo e a deterioração das famílias não se mostra hábil para exasperar a

pena primária. A apreensão de 31 (trinta e uma) trouxinhas de maconha

justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal, em razão da

quantidade de cigarros de maconha que podem ser produzidos e o alcance

de um número maior de dependentes de droga, porém em patamar não

muito distante do seu ponto de início.

3. Inviável o afastamento da majorante do artigo 40, inciso V, da

Lei nº. 11343/2006, uma vez que devidamente comprovado nos autos o tráfico entre Estados da Federação.

4. Se a agente ostenta em seu desfavor e existe prova de que se dedique a atividade criminosa, não faz jus ao redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei nº. 11343/06.

5. Sendo a pena final fixada acima do 04 (quatro) anos de

reclusão, havendo uma circunstância judicial desfavorável, e ainda que seja a

condenada primária, o regime inicial para o cumprimento da reprimenda

deve ser o semiaberto.

Desta
camos

Conforme se observa
,
a tese
visando à
aplicação

da minorante do tr
áfico privilegiado
já fo
i
enfrentad
a
no recurso de apelação
em alusão
, oportunidade em que o relator deixou assentado que a requerente não só praticou o tráfico interestadual de drogas, como
também
confessou em juízo que comercializava o entorpecente para custear seus gastos, fazendo

do comércio malsão seu meio de vida, consoante se infere
deste
excerto do voto condutor:

[...]

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

Pretende ainda o apelante, a aplicação da causa especial de

diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11343/2006 (tráfico

privilegiado).

Após todo o analisado e debatido até aqui, entendo, ainda que a

ré/apelante, seja primária, não possua maus antecedentes, tem-se que a própria quando

confessou o crime, esclareceu que comercializava entorpecentes para custear seus

gastos, indicando assim não ser um fato isolado em sua vida, mas sim uma dedicação à

atividade criminosa.

Em tempo, por se tratar de tráfico interestadual, com a aquisição

da droga no Estado de
Goias
, é visível que havia um fornecedor, um contato, o qual era demandado com as requisições de drogas pela apelante/ré, o que
denota-se
a

participação ainda que de forma periférica, em organização criminosa, visto que no

mundo do crime, ninguém mantém contato com quem não se conheça
para o

fornecimento de drogas, ainda mais, se tratando de indivíduo de outro Estado da

Federação.

Dessa forma, tenho como inviável a aplicação da causa especial

de diminuição de pena descrita no artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11343/2006, razão pela

qual, estabeleço a pena final em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o

pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
[...]

Sendo a
ssim,
é
mister
reconhecer que
a pretensão d
a
requerente
não visa a correção de erro ou injustiça na
sua
condenaçã
o, mas submeter a esta Corte de Justiça

a
mesma quest
ão

examinada e decidida no recurso de apelação
em alusão
, reiterando tema já decidido
pela
Terceira
Câmara Criminal
,

ficando claro
,

por outro lado, que
el
a
pretende
se
utilizar da via excepcional da revisão criminal como se uma segunda apelação fosse
.

Como

se sabe
, a
revisão criminal
tem por escopo
assegurar a correção de um erro judiciário
, estando
seu uso adstrito às hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, situação que não ocorreu na hipótese, não sendo demais repetir, em abono dessa asserção, que esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matéria já debatida e rechaçada, como se fosse uma nova apelação,

submetida à apreciação de um terceiro grau de jurisdição.

Aliás, em relação ao tema, esta é a posição desta Corte de Justiça:

REVISÃO CRIMINAL
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, § 2°, INCISOS I E II - DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) E DE LATROCÍNIO, EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO (ART. 157, § 3°, PARTE FINAL, NA FORMA DO ART. 70, PARTE FINAL, AMBOS DO ESTATUTO REPRESSOR) – PRETENDIDA RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE LATROCÍNIO – RECURSO DE APELAÇÃO – DESPROVIDO – MANTENDO A CONDENAÇÃO EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO ENTRE OS CRIMES DE LATROCÍNIO – RECURSO ESPECIAL DOS CORRÉUS – DESPROVIDO –
REITERAÇÃO DE MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA EM APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE NOVA ARGUMENTAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA PRETENSÃO REVISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – PRECEDENTES DO TJMT – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso
.

Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente
analisado
na via recursal ordinária.

Ação revisional extinta sem resolução do mérito
.
(TJMT, N.U 1022628-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/04/2021,
Publicado
no DJE 20/04/2021).

Destacamos

REVISÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS,
AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS
– REVISIONAL QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP –
REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As hipóteses de cabimento da revisão criminal estão taxativamente elencadas no art. 621 do CPP.

A
pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo
.

(
TJMT,
N.U 1019413-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/12/2020,
Publicado
no DJE 09/12/2020).

Destacamos

REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PEDIDO REVISIONAL DE ABSOLVIÇÃO E PLEITO SUBSIDIÁRIO DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS AO ART. 213, CAPUT, DO CP, COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N.º 12.015/2009 – ARGUMENTO DE QUE A CONDENAÇÃO É CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E A CONDENAÇÃO NO CRIME DO ART. 217-A, CAPUT, DO CP IMPLICA EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJ:
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 621 DO CPP – ALMEJADO O MERO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – UTILIZAÇÃO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – AÇÃO PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– MÉRITO: FATOS ANTERIORES A 2009 – PRÁTICA DE ESTUPRO E DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, EM CONCURSO MATERIAL – CRIME ÚNICO QUE SE MOSTRA MAIS BENÉFICO – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE EXTINTA E, NA PARTE REMANESCENTE, JULGADA IMPROCEDENTE.

1.
A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a sua extinção sem resolução do mérito, quando se infere que a pretensão deduzida na inicial não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo verdadeira segunda apelação, por limitar-se a vindicar o reexame do conjunto probatório, já exaustivamente submetido à apreciação do órgão colegiado em sede recursal, sem demonstração da suposta contrariedade da condenação às evidências dos autos
.

2. Se as continuadas condutas de estupro e de atentado violento ao pudor contra vulnerável, praticadas antes da Lei n.º 12.015/09, foram cometidas em face da mesma vítima e em um mesmo contexto, impõe-se a condenação pelo crime único, hoje tipificado no art. 217-A, caput, do Código Penal, em detrimento do concurso material, à luz da retroatividade da lei penal mais benéfica. Precedentes.
(TJMT, N.U 1002733-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/12/2019,
Publicado
no DJE 12/12/2019).

Destacamos

Posto isso,
acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça e
julgo extint
o

o vertente
processo que alberga
revisão criminal proposta por
Lilian Aparecida Luz
e
Silva

sem resolução de mérito
, nos termos do
art. 3º do Código de Processo Penal c/c
art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022